Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-45.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001378-45.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEONICE BRITO DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001378-45.2017.805.0032, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REFORMAR O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça